Tribunal: STF
Processo: RE 97521
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
-COMPETÊNCIA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO.
E DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, NAS AÇÕES DE
USUCAPIAO, EM QUE A UNIÃO FEDERAL ALEGA ENCONTRAREM-SE AS TERRAS
USUCAPIENDAS EM ÁREA DE SEU DOMÍNIO, CABE AO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS DECIDIR AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ELA INTERPOSTO PERANTE
AQUELA CORTE, PARA DIZER DO SEU INTERESSE DA DEMANDA E, EM
CONSEQUENCIA, FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL OU DA ESTADUAL
PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
PRECEDENTES.